Tribunal: STF
Processo: RE 1541374
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba interpôs recurso extraordinário (eDoc 39), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado (eDoc 36):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO E LAZER. DIREITO DE SEGUNDA GERAÇÃO. TITULARIDADE COLETIVA E CARÁTER POSITIVO. QUADRA DE ESPORTES. PRECARIEDADE ESTRUTURAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PREJUDICADA. DIGNIDADE HUMANA COMPROMETIDA. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. ASTREINTES. MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA NO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Os direitos à educação e ao lazer encontram previsão constitucional como direitos sociais fundamentais de segunda dimensão, de titularidade coletiva e caráter positivo, dependentes de forte atuação do Estado brasileiro para sua concretização. Garantir a qualidade de todos os elementos que compõem o processo educacional e de prática esportiva da comunidade conduz à proteção da própria dignidade humana da sociedade.



    2. Configurada a inércia do poder público, necessária a intervenção jurisdicional para defesa de direitos fundamentais, não podendo ser interpretada como ingerência indevida na gestão de política pública, conforme se depreende da jurisprudência do STF (ARE 1092138 AgR-segundo e ARE 1013143 AgR). 



    3. Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, §1°, do CPC. 



    O recorrente, em suas razões, alega violação aos arts. 2º e 165 da Constituição Federal, sustentando que a imposição judicial de obrigações estruturais interfere na discricionariedade administrativa e afronta o princípio da separação dos poderes, além de desconsiderar o limite imposto pela cláusula da reserva do possível.



    Após decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário na origem, foi interposto agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, que ensejou a instauração de juízo de retratação no Tribunal de origem, o qual foi refutado ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 698 da repercussão geral. (eDoc 38)



    Dessa forma, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência que determinou a adoção de medidas estruturais no Módulo Esportivo Euzário Pereira da Silva, equipamento público de esporte e lazer localizado no Município de Mamanguape/PB, reconhecendo a legitimidade da atuação judicial em matéria de políticas públicas, diante da comprovada inércia estatal, especialmente quando se trata da efetivação de direitos fundamentais de natureza social, como os direitos à educação e ao lazer.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 36, fl. 5):



    [...] buscando garantir o respeito ao conjunto normativo exposto, o Ministério Público do Estado da Paraíba, no uso das atribuições conferidas para defesa dos direitos difusos e coletivos, realizou inspeção no Módulo Esportivo Euzário Pereira da Silva, do Município de Mamanguape, detectando irregularidades na estrutura física. 



    Apesar dos esforços de resolver a problemática no âmbito extrajudicial, a Administração Municipal quedou-se inerte, sendo necessária a intervenção jurisdicional para defesa do direito à educação de qualidade naquele educandário. A atuação do Poder Judiciário no caso não pode ser interpretada como ingerência indevida na gestão de política pública, visto buscar garantir, apenas, a observância de um dos direitos mais fundamentais à nação [...] 



    O conjunto probatório encartado (ID. 7175905, p. 16/31), é suficiente para demonstrar que as medidas pleiteadas são necessárias à manutenção do patrimônio estatal, garantindo ao público alvo condições mínimas para que o processo educacional e atividades esportivas se desenvolvam satisfatoriamente.



    (com meus grifos)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 684.612, (Tema n. 698), fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a omissão da Administração Pública estadual em adotar providências mínimas para assegurar o funcionamento seguro e digno do equipamento público voltado à educação e lazer da comunidade, situação que autoriza a atuação corretiva do Judiciário.



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que reconhece ser admissível, em situações excepcionais, a atuação do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos assegurados pela Constituição da República.



    De outro lado, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente